Tribunal: TJBA
Processo: 0544583-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544583-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE/APELADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTÔNIO FRANCISCO COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELANTE/APELADA: MARIA DE FÁTIMA ROSÁRIO COUTINHO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
APELO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações recíprocas interpostas por MARIA DE FÁTIMA ROSÁRIO COUTINHO e pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) em Ação de Obrigação de Fazer. A Autora, portadora de obesidade mórbida e outras comorbidades, requereu a cobertura de internação em clínica especializada, alegando a gravidade do quadro clínico. A Ré negou a cobertura, sob o argumento de exclusão contratual e falta de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura pela CASSI foi válida diante da exclusão contratual e do rol da ANS; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser calculados sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão contratual e a ausência de previsão no rol da ANS não afastam o dever do plano de saúde de fornecer o tratamento necessário à saúde da Demandante, considerando a gravidade da doença e o direito à vida.

4. A internação em clínica especializada é justificada por laudos médicos que atestam a necessidade de tratamento multidisciplinar, sendo abusiva a negativa de cobertura.

5. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não pode limitar o direito à saúde.

6. O cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa, não sendo cabível o arbitramento por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da Ré improvido.
Apelo
da
Acionante
parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde, sob o argumento de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa,
consoante
o art. 85, § 2º, do CPC.”

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; Lei 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; TJ-DF, Apelação nº 0701538-50.2017.8.07.0020, Rel. Carlos Rodrigues, j. 29.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis Simultâneas
n°
0544583-73.2015
.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como Recorrente e Recorrido,
MARIA DE FÁTIMA COUTINHO e a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO DA AUTORA.